Tribunal: TJDFT
Processo: 0000090-61.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000090-61.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38341095 - Pág. 3, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$323.101,79, referente aos créditos de ALDO CESAR VIEIRA FERNANDES, ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA RAMALHO, ANA MARIA ALVES RODRIGUES, ANA PAULA LOPES, ALEXANDRE JOSE DE QUEIROZ SANTO, ANA CECILIA MARIA ESTELLITA LINS, ANA LUCIA DA SILVA SOUSA, ANDRE CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 19 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador